Tribunal: TJDFT
Processo: 0725089-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CRIANÇA COM DIGNÓSTICO DE PARALISIA CEREBRAL DECORRENTE DE ASFIXIA PERINATAL GRAVE E EPILEPSIA DE DIFÍCIL CONTROLE. INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTIMULAÇÃO MOTOR E COGNITIVO. LIMITAÇÃO. ROL ANS.
I - Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, impõe-se deferir a tutela provisória de urgência para compelir a ré a autorizar e custear os equipamentos prescritos à autora, criança com três anos e diagnóstico de paralisia cerebral decorrente de asfixia perinatal grave e epilepsia de muito difícil controle, nos exatos termos do relatório médico.
II – Agravo de instrumento provido.